Tribunal: TJDFT
Processo: 0006725-65.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADESÃO AO TAC FIRMADO ENTRE O MP E A CONSTRUTORA. PLENA QUITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os apelantes pedem a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, sob os argumentos, em resumo, de que a adesão ao termo de ajustamento de conduta firmado entre as rés e o Ministério Público, não abarca as pretensões deduzidas na exordial.

2. É inegável que as relações interpessoais devem se pautar na ética, na boa-fé, na lealdade e na segurança jurídica. Com isso, ao receber determinado valor, dando plena quitação em decorrência do atraso na entrega do imóvel e depois recorrer ao Judiciário com o argumento de que a quitação não abrangeu esta ou aquela cláusula do contrato, é, a meu sentir, um comportamento contraditório e vai de encontro à segurança jurídica que todos almejam.

3. Assim, restando demonstrado nos autos que os adquirentes de unidade imobiliária aderiram voluntariamente a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a Construtora ré e o Ministério Público, receberam indenização em razão do atraso na entrega da obra e deram plena, geral e irrevogável quitação, mediante recibo, eximindo a parte ré do pagamento de qualquer outro valor em razão do mencionado atraso, descabida se revela qualquer pretensão indenizatória tendo como amparo esse fato.

4. Recurso desprovido.